Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002992-60.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARINA MEIRA COELHO - CPF: 668.006.091-53 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE AULAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, alegando preterição na ordem classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT. A parte impetrante sustenta que, embora classificada em 70º lugar, não foi convocada para atribuição de aulas, enquanto candidato em posição inferior (85º lugar) foi contratado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição da parte impetrante na atribuição de aulas para o ano letivo de 2025, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

III. Razões de decidir:

3. O Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT estabeleceu que a contratação dos candidatos classificados se daria conforme a necessidade das unidades escolares e manifestação de interesse dos candidatos.

4. A Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT instituiu o “Painel da Escola”, permitindo que os candidatos escolham unidades de interesse, sendo vedada a reivindicação de vaga em unidade não previamente selecionada.

5. A parte impetrante não manifestou interesse pela unidade escolar na qual o candidato classificado em 85º lugar foi atribuído, o que inviabiliza a alegada preterição.

6. Não há demonstração de violação a direito líquido e certo, pois o candidato contratado manifestou interesse prévio pela unidade escolar e estava regularmente classificado para tal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “Nos processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores, a manifestação de interesse pelos candidatos na unidade escolar pretendida é critério essencial para atribuição de aulas, sendo inviável a alegação de preterição quando o candidato não tenha registrado interesse prévio na unidade desejada.”

Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005791-13.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MARINA MEIRA COELHO
contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, que supostamente preteriu a impetrante na ordem classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT.

A impetrante alega que foi classificada em 70º (septuagésimo) lugar no processo seletivo simplificado para o cargo temporário de Professor de Educação Básica de Biologia, tendo sido convocada para escolher até três entre oito opções de unidades escolares disponíveis e optado pela Escola Estadual “Aureolina Estácia Ribeiro” (vinte e quatro horas/aula), Escola Estadual “Mariana Luiza Moreira” (vinte e três horas/aula) e Escola Estadual Militar “Dom Pedro II Presidente Médici” (trinta horas/aula).

Sustenta que foi preterida na ordem de classificação, uma vez que a candidata classificada em posição inferior, 85º (octogésimo quinto) lugar, foi contratada.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para determinar sua imediata contratação para o cargo de Professor de Educação Básica de Biologia, com atribuição de 27 (vinte e sete) horas/aula por semana, na Escola Estadual “Victorino Monteiro da Silva”.

Indeferida a medida liminar pleiteada (Id. 266795772).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 269458283, pugnando pela denegação da ordem, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Informações prestadas pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO no Id. 269458284.

Sem informações do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 270335888 pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado,
cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MARINA MEIRA COELHO
contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, que supostamente preteriu a impetrante na ordem classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT.

De início, impende esclarecer que o presente
mandamus
impugna o processo de atribuição de aulas concernente ao ano letivo de 2025, enquanto o anterior mandado de segurança n. 1005791-13.2024.8.11.0000 refere-se ao ano letivo de 2024, não configurando, portanto, a identidade de pedidos, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de litispendência ou de violação à coisa julgada.

Ademais, a circunstância desta c. Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo ter reconhecido a existência de preterição no processo de atribuição de aulas referente ao ano letivo de 2024 (TJ-MT, N.U 1005791-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.7.2024, publicado no DJE em 15.7.2024), não constitui presunção de idêntica ocorrência para o ano letivo subsequente.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do presente mandado de segurança.

A impetrante fundamenta sua pretensão mandamental na alegação de que, não obstante tenha alcançado a 70ª (septuagésima) colocação no certame simplificado regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT para contratação temporária de Professor de Educação Básica de Biologia, teria sido preterida na ordem classificatória quando da atribuição de carga horária, em benefício da candidata classificada na 85ª (octogésima quinta) colocação, o que configuraria, em tese, violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT, em seu subitem 5.2, estabelece de forma inequívoca que “
o cadastro de reserva assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, condicionada à eventual e real necessidade das unidades escolares, para as quais estão sendo selecionados, à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Estadual, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado
” (Id. 266642287 – Pág. 2).

O Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso prestou informações circunstanciadas por meio da Manifestação Técnica n. 3566/2025/CPRO/SEDUC, na qual elucida o procedimento adotado para a contratação temporária de professores, consignando o seguinte:

“
A Sra. Marina Coelho Motta ocupa a 70ª posição na classificação geral para a cidade de Cuiabá-MT no Portal de Atribuição da SEDUC – PAS e, até o momento, não foi atribuída no ano letivo de 2025. No Painel da Escola, para substituições de até 90 dias, ela manifestou interesse pela unidade escolar EEDIEB Antônio Cesário de Figueiredo Neto em 23/01/2025, às 16h29, sendo essa sua unidade de interesse atual, onde está classificada em 3º lugar [...].

A professora Cléria Regina da Silva foi corretamente atribuída na 3ª Etapa, 3ª Fase, em conformidade com a Instrução Normativa e Portarias vigentes, bem como o Edital nº 018/2023. Sua atribuição respeitou os critérios estabelecidos, pois ela manifestou interesse pela EE Victorino Monteiro da Silva, enquanto a impetrante não registrou interesse pela unidade em nenhum momento do processo de contratação.

O sistema de atribuição registra apenas a última manifestação de interesse do candidato, permitindo a escolha de uma unidade por dia. Assim, quando surgiu a necessidade de substituição na EE Victorino Monteiro da Silva, a professora Cléria Regina foi convocada por estar devidamente classificada no Painel da Escola da referida unidade desde a data de 17/01/2025 às 16:36, conforme documento em anexo.

É importante destacar que a impetrante aguarda convocação por meio de duas formas de atribuição: tanto pelo PAS (lista geral por Município) quanto pelo Painel da Escola (por unidade escolar). Em ambos os módulos de convocação, a chamada será feita respeitando a ordem de classificação e conforme a necessidade de substituição na unidade escolar.
” (trecho das informações prestadas, Id. 269458284 – Pág. 36).

Pois bem.

A atribuição dos professores temporários para o ano letivo de 2025 ocorreu por meio da implementação do “Painel da Escola”, instituído pela Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT, a qual permite que os candidatos manifestem interesse nas unidades escolares de sua preferência, formando uma lista de espera conforme a classificação obtida no Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT.

Consoante dispõe o art. 9º, § 3º, da referida Portaria, “
o candidato deve observar que a classificação será de acordo com a unidade escolhida, não podendo pleitear vaga em outra unidade mesmo que haja servidor com pontuação menor atribuída
”.

No caso, verifica-se que a impetrante manifestou interesse pela Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Antônio Cesário de Figueiredo Neto” em 23.1.2025, onde figura na 3ª (terceira) colocação (informações, Id. 269458284 – Págs. 27/30), e não pela Escola Estadual “Victorino Monteiro da Silva”, como pretende fazer crer.

Por sua vez, a professora Cléria Regina da Silva, classificada na 85ª (octogésima quinta) colocação, manifestou interesse específico pela Escola Estadual “Victorino Monteiro da Silva” em 17.1.2025, sendo regularmente convocada quando surgiu a necessidade de substituição naquela unidade escolar (informações, Id. 269458284 – Págs. 27/30).

Assim, não se vislumbra a alegada preterição da impetrante na ordem classificatória, uma vez que ela não concorreu à vaga na Escola Estadual “Victorino Monteiro da Silva”, tampouco demonstrou interesse por essa unidade de ensino por meio do “Portal da Escola”.

Dessa forma, o direito alegado pela impetrante não possui liquidez e certeza suficientes a ensejar a proteção por meio do presente
mandamus
. O processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025, em especial quanto às vagas existentes na Escola Estadual “Victorino Monteiro da Silva”, não apresenta nenhuma ilegalidade que justifique a concessão da segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025